Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. GARANTIDO POR NOTA FISCAL EXPEDIDA POR TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MALFERIMENTO AOS ARTIGOS 93, IX DA CARTA DE OUTUBRO, E 489 DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação monitoria, que constituiu, de pleno direito, o título que amparou a inicial em título executivo judicial. 1.1. A ré suscita preliminares de: a) - nulidade da citação; b) - carência da ação, diante da inexistência de título de crédito apto à constituição do título executivo judicial; c) - ilegitimidade ativa, pois ressalta que o contrato de prestação de serviços foi realizado com empresa diversa e o autor; d) - ilegitimidade passiva, pois argumenta que não é devedora do contrato que originou a transferência da nota fiscal como garantia do pleito monitório; e) - prescrição, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n. 5474/68. No mérito, requer a improcedência do pleito inicial diante da inexistência de prestação de serviços, de modo a impossibilitar a exigência de pagamento do contrato que ampara a pretensa ação monitória.
2. Nos termos do disposto artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, reproduzido no art. 11 do CPC. “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 2.1 Destarte, o dever de fundamentação das decisões judiciais, notadamente com relação àquelas que colocam termo ao processo, sem ou sem julgamento de mérito, é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. A decisão pode ser sucinta, porém, não pode ser jejuna de motivação, sob pena de nulidade.

3. Outrossim, e segundo o art. 489 do CPC: “São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.” 3.1. De efeito. O relatório deverá conter o registro das principais ocorrências havidas nos autos, condizendo com a realidade dos fatos. 3.2. O ato judicial deve, ainda, expor os fundamentos, nos quais o juiz analisará todas as questões de fato e de direito que lhe forem submetidas, 3.3. Ao final, deve aquele ato processual mais importante praticado pelo juiz, conter a parte dispositiva, na qual o magistrado deverá decidir sobre todas as questões que lhe forem submetidas pelas partes.
4. No caso dos autos, a sentença destoa do regramento legal, porquanto não narrou adequadamente os acontecimentos havidos no feito, nem expôs os fundamentos de forma satisfatória, deixando de analisar as questões de fato e de direito oriundas dos títulos que embasaram os pedidos iniciais da presente monitória.
5. Precedente Turmário: “(...) 3. A ausência de fundamentação adequada acerca de determinado pedido viola os arts. 93, IX, da CF e 11, do CPC, e constitui causa de nulidade absoluta e passível de reconhecimento de ofício pelo órgão jurisdicional. Isso porque as matérias de ordem pública não se subordinam ao prévio requerimento das partes, podendo ser suscitadas pelo próprio órgão revisor. 4. A análise dos autos revela, ainda, a inviabilidade deste e. Tribunal de Justiça conhecer e deliberar diretamente os pedidos, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque a lide foi julgada sem que houvesse o devido saneamento processual. Assim, no particular, não houve fixação das questões controvertidas e não se franqueou às partes a oportunidade para a produção de provas, o que denota negativa de prestação jurisdicional. 5. Se foi aferido que a r. sentença, não se manifestou sobre todos os pedidos formulados pelos sujeitos processuais, contrariando os parâmetros estabelecidos pelos arts. 141 e 492 do CPC, em julgamento citra petita, sem a possibilidade de este e. Tribunal, suprir, desde já, a omissão, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, e garantir a inexistência de prejuízo à defesa das partes, o pronunciamento judicial deve ser cassado, com retorno dos autos à origem. 6. Preliminar arguida de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado. (07039878420218070005, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022).
6. Cassação da sentença. Retorno dos autos à instância de origem.